Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-93.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024647-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RENATA VASCONCELOS RODRIGUES - CPF: 012.168.576-44 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024647-93.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS - DEVOLUÇÃO DE SOJA OBJETO DE
ARRESTO INDEVIDO
EM DEMANDA EXECUTIVA
-
CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL -
RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO – ARTIGO 80, IV, DO CPCP

– MULTA MANTIDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que participa de qualquer forma do processo, precisa comportar-se de acordo com
o dever ético e jurídico de lealdade,
sob pena
de
desacreditar o sistema de justiça
, em violação aos
princípios da boa-fé e cooperação previstos nos artigos 5º e 6º do CPC.

A

resistência injustificada ao andamento d
o processo, na forma do artigo
80,
I
V
,
do CPC
,
impõe aplicação da

multa prevista no art. 81 também do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Amaggi & LD Commodities S.A,
contra decisão que nos Embargos de Terceiros movidos por
Agrex
do Brasil S.A
, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em razão de descumprimento de ordem judicial.

Informa que a agravada opôs Embargos de Terceiros em face da Agravante ALZ, com intuito de obter tutela de urgência para suspensão da medida liminar deferida dos autos da Execução nº 1044744-25.2021.8.11.0041, que determinou o arresto e remoção de 17.446 sacas de 60Kg de soja, da Safra 2021/2022, as quais estavam depositados em nome de Hércules Souza
Castelano
(parceiro agrícola dos Executados) e requereu a devolução dos grãos arrestados pela Agravante ALZ.

Diz que inicialmente o pedido liminar foi indeferido na origem, por isso a agravada interpôs Agravo de Instrumento nº 1010369-87.2022.8.11.0000, que restou provido, de modo que houve a suspensão da constrição.

Com tal resultado, aduz que a agravada postulou na origem a devolução dos grãos e, ato contínuo, o Juízo determinou a intimação da agravante ALZ para
que
devolve
sse
os grãos em cinco dias, sob pena de multa diária de 2% sobre o valor da causa.

Assegura que dentro do prazo
,
peticionou acerca da necessidade de a Agravada indicar o endereço para a devolução dos grãos, bem como fornece
sse
dados do fiel depositário, porque o armazém onde fora realizado o arresto pertence a empresa terceira e a decisão não indicou o local de destino.

Argumenta que apenas requereu informações essenciais para possibilitar o cumprimento do
decisum
, mesmo assim
fora proferida outra
decisão
que

concluiu pelo
des
cumprimento da ordem judicial, com a aplicação da incidência da multa e determinação da devolução dos grãos no local onde foram arrestados.

Destaca que neste interim a recorrente recebeu intimação pessoal destinada ao representante legal da ALZ, entregue por oficial de justiça no dia 08/11/22, cuja ordem deprecada determinava a devolução dos grãos em 72h, a partir do recebimento daquela.

Destaca que a se considerar que a Agravada tem armazém próprio localizado ao lado do armazém da Agravante (apenas 3km de distância), não havia motivos para a recorrente depositar os grãos em empresa terceira estranha a lide, por isso, postulou reconsideração da decisão apenas quanto ao local de entrega dos grãos.

Contudo, o pedido foi indeferido com a condenação da Agravante ALZ em litigância de má-fé com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Assegura que, na sequência, restituiu o volume de 1.046.760 Kg de soja em grãos em favor da agravada, depositados no local do arresto, isto é, Armazém
Agrojem
, no município de
Miranorte-TO
.

Argumenta que enfrentou empecilhos de toda ordem para cumprir a obrigação, sobretudo suportou custos de fretes de ida e volta a armazém da
Agrojem
(135 km de distância), estadia de caminhoneiros, entre outros, para restituir os grãos da melhor forma possível, o que poderia ter sido evitado se a devolução dos grãos fosse efetuada no armazém próprio da Agravada, que fica ao lado do armazém da Agravante ALZ.

Defende que a obrigação foi devidamente cumprida
e
que todas suas manifestações tiveram a única intenção de cumprir a obrigação de forma mais célere e econômica às partes, que seria a devolução dos grãos diretamente no armazém da agravada, nos termos dos artigos 5º e 6º, do CPC.

Ressalta que a aplicação da multa tem caráter inibitório, não punitivo e o artigo 537 do CPC, elucida que sua incidência, em caráter de tutela provisória, é permitida desde que suficiente e compatível com a obrigação e que o prazo para cumprimento seja razoável.

Por fim, acresce que para a caracterização de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, com o objetivo de causar dano processual à parte contrária, o que não ocorreu.

Requer
o provimento do recurso para afastar
a condenação da Agravante ALZ em litigância de má-fé.

Na cont
r
aminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id
153716688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024647-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reforma a decisão que nos Embargos de Terceiros movidos pela
Agrex
do Brasil S.A
,

em desfavor da ora agravant
e

Amaggi & LD Commodities S.A,
é caso de
afastar
a
condenação
da recorrente do pagamento

da
multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em razão de descumprimento de ordem judicial.

A controvérsia
está em saber se é caso de afastar a multa aplicada por litigância de má-fé.

Em síntese, a recorrente Amaggi destaca que
cumpriu
integralmente a decisão, por meio do depósito dos grãos no armazém de terceiro
e que
todas suas manifestações foram no sentido de cumprir a ordem no menor tempo e custo, o que não pode ser entendido como recalcitrância ou conduta de má-fé.

Sobre o assunto, verifica-se que, para configuração da litigância de má-fé é necessário que esteja preenchida ao menos uma das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
(grifei)

Em que pese as alegações apresentadas pela agravante, verifica-se que, no caso, resta comprovada a litigância de má-fé, por desc
umprimento de ordem judicial
, isto é, oposição injustificada
ao bom andamento do processo (artigo 80, IV, do CPC).

Isso porque, ao que se percebe,
em decisão proferida aos 13-10-202, o juiz da causa determinou que a ora recorrente desse cumprimento ao acórdão proferido no RAI 1010369-87.2022.11.0000, nos se
guintes termos (
id
100357232
– na origem)
:

“Destarte, em razão do julgamento do AI n. 1010369-87.2022.8.11.0000,
DETERMINO:

a)
Intime-se
a embargada/exequente para que proceda a
devolução à Embargante dos grãos arrestados em sua totalidade,

no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído a causa, por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de providências complementares visando efetivo cumprimento do referido decisum.
”

Em razão de tal determinação, a ora agravante compareceu na origem e postulou a intimação da AGREX, ora agravada para que informasse os dados completos do fiel dep
ositário dos grãos a serem devolvidos pela ora recorrente e reabertura do prazo de cinc
o
dias para a devolução determinada (id 102256936)
.

Ocorre que o acórdão proferido no RAI
º 1010369-87.2022.8.11.0000, reform
ou
a decisão que havia indeferido a suspensão da decisão de arresto de 17.446 sacas de 60kg,
constritadas
na demanda executiva nº 1044744-25.2021.8.11.0041.

Em vista disso, o magistrado singular determinou o cumprimento do acórdão, isto é, que
realizasse
a devolução em favor da AGREX dos grãos arrestados em sua totalidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de 2%.

Aludida decisão foi publicada no dia 17/10/2022 (segunda-feira) de modo que o prazo para devolução
se findou
no dia 24/10/2022.

Consigna-se que a devolução dos grãos pela suspensão da decisão de arresto tem por
consequência
o retorno do
status quo
ante
,
isto
é,
incumbia à recorrente apenas devolver/restituir o produto em favor da agravada
exatamente no local onde fora realizada a constrição (APROJEM).

C
o
ntudo,
a recorrente, ao invés de cumprir a decisão,
preferiu postular que a agravada informasse o fiel depositário e depois, nova concessão de
mais prazo para cumprimento da ordem.

Foi neste contexto que a decisão agravada fora proferida, destaca-se (102903102 – na origem):

“Na decisão de id. 100357232, dentre outras determinações, deliberou-se o que segue:

‘Destarte, em razão do julgamento do AI n. 1010369-87.2022.8.11.0000,
DETERMINO:

a)
Intime-se
a embargada/exequente para que proceda a devolução à Embargante dos grãos arrestados em sua totalidade,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído a causa, por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de providências complementares visando efetivo cumprimento do referido decisum’
.

A ré se manifestou no id. 102256936 requerendo a intimação da embargante/autora para indicar os dados completos do fiel depositário dos grãos a serem devolvidos, indicando-se o endereço onde os grãos serão armazenados e a concessão de cinco dias de prazo para cumprir a determinação.

Por sua vez, a demandante comunicou o descumprimento da determinação judicial e requer a aplicação de multa. Informa, ainda, que a decisão é clara que os grãos deverão ser devolvidos ao armazém de onde foram arrestados (id. 102362149).

Pois bem.

A decisão proferida no id. 100357232 foi clara em determinar
devolução à Embargante dos grãos arrestados em sua totalidade, assim sendo,
RECONHEÇO A INCIDÊNCIA DA MULTA ESTABELECIDA.

Quanto aos dados do fiel depositário, em que pese inexistir a referida necessidade, pois este devem ser
devolvidos e não depositados, determino que
estes sejam indicados nos autos,
em 48 horas,
devendo, então, ocorrer o cumprimento da decisão que determinou a devolução dos grãos arrestados no prazo de
72 horas,
após a indicação do fiel depositário, sobe pena de
majoração da multa já aplicada e reconhecida nesta ocasião
.
”

Nota-se que os grãos precisavam ser devolvidos e não depositados no mesmo local em que houve o arresto, o que evidencia como desnecessári
a a intimação da agravada para que informasse os dados do fiel depositário, porque a decisão foi clara no sentido de que
os grãos deveriam ser devolvidos ao armazém de onde foram arrestados.

Da dinâmica observa-se que na decisão recorrida ponderou-se a desnecessidade de a agravada indicar o fiel depositário e, mesmo assim, determinou que a rec
orrida informasse os dados, o que foi cumprido no mesmo dia.

Entretanto, o que se observa é que decorreram as 72horas concedidas e mais uma vez a recorrente ao invés de cumprir a ordem, compareceu em juízo
na data de 07-11-2022
e postulou que a entrega fosse realizada em local distinto daquele em que
deveria ser entregue (id 103278624 na orig
em)
.

Nota-se, bem a propósito
,
que
se pretendia cumprir
de forma mais eficaz

a decisão por meio da restituição
diretamente aos armazéns da agravada que, segundo alega, fica apenas a três quilômetros de distância
e muito distante
daquele em que ocorreu o arresto
(136km)
, desde a primeira oportunidade precisava ter postulado
na origem, o que não ocorreu

Fato é que apenas em 25-11-2022 houve o cumprimento da ordem
, ou seja, levou trinta dias para cumprir a decisão que determinou que a
restituição
ocorresse em cinco, a contar de
1
7-10-2022 com término em 24-10-2022
.

Isto sem contar que o acórdão proferido no RAI 1010369-87.2022.8.11.0000,
foi publicado em 26-8-2022.

Da análise dos fatos e ordens judiciais proferidas na origem, observa-se que
diversas foram as manifestações e mesmo com concessão de prazos extras, a conduta da agravante
evidencia
recalcitrância

no cumprimento de decisão judicial e
acaba por desacreditar o sistema de justiça, fere os princípio
s
da boa-fé e cooperação previstos nos artigos 5º e 6º do CPC
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES PELO AGRAVANTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – POSTERIOR ARGUIÇÃO DE CONCURSALIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA FAROVÁVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o próprio agravante apresentou Impugnação à lista de credores e teve deferido o pedido de exclusão do crédito da agravada dos efeitos da RJ por ser extraconcursal, não há interesse em recorrer, portanto ausente um dos requisitos de admissibilidade do Recurso.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC). Logo, é dever de todos os sujeitos da relação processual atuar com lealdade, e vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).

Aquele que opõe resistência injustificada ao andamento da lide ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé (art. 80, V e VI, do CPC) e deve arcar com a multa prevista no art. 81 também do CPC.”
(N.U 1002350-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
p
ublicado no DJE 11/05/2022)

Assim, é de se manter a condenação por litigância de má-fé, porquanto observada a recalcitrância da recorrente no cumprimento de ordens judiciais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023